Tribunal: TCU
Processo: 036.767/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre os indícios de irregularidade na execução dos Contratos n.os 30/2019, 31/2019 e 43/2019, celebrados entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e a César Amaral Assessoria e Perícia Contábil  Sociedade Simples Ltda,, para a prestação de serviços de assessoria e perícia contábil sob o valor total estimado de R$ 1.253.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Procuradoria da República no Rio de Janeiro sobre os indícios de irregularidade na execução dos Contratos 30/2019, 31/2019 e 43/2019 celebrados entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e a César Amaral Assessoria e Perícia Contábil - Sociedade Simples Ltda. para a prestação dos serviços de assessoria e perícia contábil sob o valor total estimado de R$ 1.253.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que a Companhia Docas do Rio de Janeiro se abstenha de promover a prorrogação do subsequente Contrato 43/2019, além dos demais contratos públicos semelhantes, diante da ausência de efetivo atendimento ao art. 30, § 3o, da Lei n.o 13.303 (Estatuto Jurídico das Empresas Estatais), de 2016, e, para tanto, deve providenciar a futura e tempestiva licitação para a nova contratação dos serviços comuns de assessoria e perícia contábil em processos judiciais da entidade, limitando a eventual contratação direta desses serviços, por inexigibilidade de licitação, em função, apenas, da atuação em processos judiciais complexos ou materialmente relevantes ante a caracterização da singularidade do objeto, em sintonia com os princípios administrativos da transparência, impessoalidade, motivação e ampla competividade no certame, além da busca da proposta mais vantajosa para a administração, até porque a atual empresa contratada não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do atual contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser promovida diante da referida falha na atual contratação direta por inexigibilidade de licitação; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e à Companhia Docas do Rio de Janeiro, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de dispensar a Selog de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão.